Tribunal: TJSP
Processo: 0036835-50.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Revisão criminal proposta por Juvaney dos Santos Reis contra decisão condenatória, já confirmada em sede de apelação, que lhe impôs a pena de 18 anos e 1 mês de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Revisão criminal proposta por Juvaney dos Santos Reis contra decisão condenatória, já confirmada em sede de apelação, que lhe impôs a pena de 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. A defesa sustenta contrariedade manifesta à prova dos autos, alegando que os atos praticados não ultrapassaram a fase preparatória do homicídio e que inexiste vínculo subjetivo entre o revisionando e os entorpecentes apreendidos no local dos fatos.

II. Questão em Discussão
2. Delimita-se a controvérsia a verificar:
(i) se as condutas imputadas configuram início de execução do homicídio qualificado tentado, tal como reconhecido soberanamente pelo Conselho de Sentença; e
(ii) se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a participação do revisionando no tráfico de drogas, considerando o contexto fático-probatório examinado pelas instâncias ordinárias e confirmado no v. acórdão.

III. Razões de Decidir
3. O conjunto das provas produzidas sob o crivo do contraditório, inclusive relatos dos policiais responsáveis pela intervenção, apreensão de drogas, arma de fogo e demais circunstâncias verificadas no interior do imóvel, revela-se sólido e coerente, amparando a conclusão judicial quanto à participação do revisionando nos delitos imputados. A dinâmica fática delineada demonstrou iter criminis avançado no tocante ao homicídio qualificado tentado, interrompido apenas pela ação estatal, bem como o liame entre o grupo e o tráfico de drogas realizado no local.
4. A revisão criminal não se presta à rediscussão geral da prova, tampouco à revisão de matéria já analisada em apelação e acobertada pela coisa julgada material. Nos termos do art. 621 do CPP, somente cabe sua utilização para correção de erro judiciário ou contrariedade manifesta às provas dos autos, hipóteses não configuradas no caso concreto. Ausente prova nova, inadmissível o manejo da revisão como sucedâneo recursal ou segunda apelação.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Improcedência da revisão criminal.
Tese de Julgamento:
A revisão criminal não constitui via adequada para reavaliar provas já amplamente examinadas pelo Tribunal do Júri e pela instância revisora, especialmente quando ausentes as hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.
A condenação por homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e participação em organização criminosa permanece amparada em conjunto probatório idôneo, inexistindo erro judiciário ou contrariedade manifesta à prova dos autos.

Legislação Citada
Código Penal: art. 121, § 2o, incisos I e IV; art. 14, II; art. 29; art. 148; art. 69.
Lei no 11.343/06: art. 33, caput.
Lei no 12.850/13: art. 2o, § 2o.
Código de Processo Penal: art. 386, III e V; art. 621.

Jurisprudência Citada
STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, DJe 14/5/2024.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.405.920/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/6/2024, DJe 17/6/2024.
TJSP, Revisão Criminal 0010019-85.2011.8.26.0000, Rel. Costabile e Solimene, 1o Grupo de Direito Criminal, j. 11/04/2023.